Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ASSOCIAÇÃO. MORADORES. ESTATUTO. ASSEMBLEIA. DISPOSITIVOS. NULIDADE. VOTO. DIREITO. ASSOCIADOS. CATEGORIAS. DIFERENTES. VANTAGENS. ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA. REJEIÇÃO.
1. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
2. O magistrado não está obrigado a explicar exaustivamente todas as teses defensivas, desde que demonstradas as razões do seu convencimento. Se o juiz a quo se pronuncia acerca dos argumentos levantados pelos autores na inicial, não há que se falar em nulidade da sentença.
3. A associação civil goza de liberdade de criação, organização, estrutura interna e funcionamento, sendo vedado ao poder público interferir nas relações e atos internos da entidade, salvante para correção de eventual ilegalidade. A criação de associações independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. A regra estabelecida somente deve ser mitigada se demonstrada afronta às normas legais.
4. Os associados encontram-se submissos ao disposto no estatuto da entidade e, ao aderir ao quadro de associados, optaram por sujeitar-se à regulação interna insculpida no estatuto da associação.
5. O artigo 55 do Código Civil possibilita a criação de diversas categorias associativas, inclusive com vantagens especiais, ressalvando somente a necessidade de que estas estejam devidamente expressas no estatuto, sob pena de igual nulidade.
6. Não se aplica o instituto da supressio em desfavor de Associação, tendo em vista que não há, entre os associados, direitos e obrigações recíprocos.
7. Negou-se provimento ao recurso.